Tribunal: TJMT
Processo: 1030685-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030685-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA FERNANDA MONTEZZO SILVA - CPF: 485.144.116-91 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010016947966, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário de pensão por morte e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

2.

A sentença fundou-se em perícia grafotécnica que concluiu pela divergência entre a assinatura constante do contrato e os padrões autênticos da consumidora, reconhecendo a falsidade documental e a inexistência de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há seis questões em discussão: (i) saber se os descontos decorrentes de contrato inexistente em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido; (iii) saber se a restituição dos descontos deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) saber se é possível determinar, desde logo, a compensação do valor supostamente creditado à consumidora; (v) saber quais consectários legais devem incidir sobre a condenação; e (vi) saber se é possível rediscutir, em apelação, multa cominatória fixada em tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas de segurança relacionadas a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes de contrato inexistente e comprovadamente não assinado pela consumidora, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido, pois atingem a segurança econômica mínima da beneficiária.

6.

A indenização por dano moral fixada em R$ 7.000,00 observa a gravidade da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, a reiteração dos descontos e as funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, sem evidenciar enriquecimento sem causa.

7.

A restituição em dobro é cabível quando a instituição financeira realiza descontos com base em contrato inexistente e não demonstra engano justificável, sobretudo quando a falha reside na própria validação da contratação e na autorização de descontos consignados.

8.

A compensação do valor supostamente creditado à consumidora depende de requerimento próprio e de prova idônea em cumprimento de sentença, pois pressupõe apuração da existência, liquidez, exigibilidade e disponibilidade do crédito, não sendo adequada sua imposição genérica em sede recursal.

9.

Os consectários legais devem ser adequados à orientação firmada pelo STJ no Tema 1.368, aplicando-se a taxa legal prevista no art. 406 do CC, sem cumulação indevida de índice autônomo de correção monetária com juros de mora de 1% ao mês, observados os termos iniciais fixados no título judicial.

10.

O pedido de afastamento ou alteração da multa cominatória não comporta conhecimento em apelação, pois a astreinte foi fixada em decisão interlocutória relativa à tutela de urgência, impugnável por Agravo de Instrumento, operando-se a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento, por se tratar de fortuito interno. 2. A cobrança fundada em contrato inexistente, sem demonstração de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. A compensação de valor supostamente creditado ao consumidor deve ser examinada em cumprimento de sentença, mediante prova idônea e observância dos limites do título judicial. 4. A taxa legal prevista no art. 406 do CC, conforme orientação do STJ no Tema 1.368, não pode ser cumulada com índice autônomo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. 5. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória de tutela de urgência deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 406; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 1.015, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas nº 297, 362 e 479/STJ; STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível nº 1003773-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1026071-98.2021.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedente
os

pedidos contidos nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,

movida por
CARLA FERNANDA MONTEZZO.

Em suas razões recursais vistas em ID. 357489930, a instituição apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de compensação entre os valores descontados e o montante de R$ 1.285,95, que afirma ter sido disponibilizado à apelada por meio de transferência eletrônica. Defende que, reconhecida a inexistência do contrato, deve haver retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa.

Argumenta não estar configurado o dano moral, pois a apelada não teria demonstrado concreta lesão a direitos da personalidade, abalo psicológico, situação vexatória ou prejuízo à subsistência. Aduz, ainda, que eventual fraude teria sido praticada por terceiros, sem participação da instituição financeira, a qual também teria sido vítima da situação. Subsidiariamente, requer a redução da indenização moral, reputando excessivo o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença.

O apelante também impugna a condenação à restituição em dobro, sustentando ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável, razão pela qual pretende que a devolução dos valores se dê de forma simples. Além disso, requer a alteração dos índices de atualização, defendendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic para os juros. Por fim, insurge-se contra a multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação de suspender os descontos, alegando que, por se tratar de prestação mensal, eventual multa deveria incidir apenas por desconto indevido realizado, e não diariamente.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento integral do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a instituição financeira não comprovou a existência de contratação válida. (ID. 357489930)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,

movida por
CARLA FERNANDA MONTEZZO
,

em face da
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
desconhecer a contratação do empréstimo consignado nº
010016947966
, vinculado ao banco requerido, sustentando que, desde março de 2021, passaram a incidir descontos mensais de
R$ 30,94
sobre seu benefício previdenciário de pensão por morte nº
137.760.583-0
, embora não tivesse autorizado nem firmado qualquer avença.

Consta, ainda, que teria sido creditado em sua conta bancária o valor de
R$ 1.285,95
, sem prévia solicitação ou autorização, razão pela qual propôs a demanda postulando o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, a condenação por danos morais e materiais.

Após a instrução processual, o juízo de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) O feito está devidamente instruído cujas alegações fáticas são sustentadas por prova documental e pericial, não havendo necessidade de produção de prova oral, razão pela qual passo ao julgamento da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

A lide cinge-se à responsabilidade civil da parte ré oriunda de prejuízos experimentados pela autora por suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto à ré, estando o ponto controvertido na autenticidade da assinatura da autora lançada no contrato acostado nos autos.

Para tanto, nomeado perito técnico, este concluiu que “
A(s) assinatura(s), referente(s) a CARLA FERNANDA MONTEZZO, no(s) documento(s) questionado(s), apresentam DIVERGÊNCIA dos padrões autênticos coletados no Auto de Coleta anexo
”, ou seja as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco réu não foram produzidas pela autora, tratando-se de documentos falsos (id. 166151740).

O perito judicial identificou diversas divergências entre as assinaturas questionadas e as assinaturas-padrão da parte autora, incluindo diferenças na morfologia, inclinação axial, espaçamentos, calibre e proporções, alinhamento, momentos gráficos, método de construção, ataques e remates, velocidade, pressão e dinamismo.

Portanto, não há dúvidas de que a contratação do empréstimo não foi formalizada pela parte autora, devendo a pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico ser julgada procedente.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição
”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC,
in verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifei).

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria resultam em dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

(TJMT - N.U 0003112-26.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifei).

(N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) (grifei).

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser
arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado nº 010016947966 do Banco Ficsa, cujas parcelas mensais se referem ao montante de R$30,94 efetuadas no benefício previdenciário de pensão por morte percebido pela parte autora.

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário, referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tudo a ser apurado em cumprimento de sentença;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida.

Destarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”. (ID. 338877368)

Pois bem.

A controvérsia recursal concentra-se na validade do empréstimo consignado n.
010016947966
, nos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de inexistência do negócio jurídico, na configuração do dano moral, na forma de restituição dos valores descontados, na possibilidade de compensação do montante creditado à consumidora, nos encargos legais incidentes sobre a condenação e na periodicidade da multa cominatória fixada para cessação dos descontos.

Como se vê, a apelante não questiona a declaração de inexistência do negócio jurídico, mas sim os efeitos dela decorrentes.

De início, alega que os fatos – falsificação de assinatura em contrato de empréstimo – configuraria mero aborrecimento, não havendo demonstração concreta de abalo moral.

Contudo, os documentos juntados nos autos, os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário de pensão por morte, verba de inequívoca natureza alimentar. A privação mensal de parcela de benefício previdenciário por contrato inexistente não representa mero dissabor cotidiano. Atinge a segurança financeira mínima do beneficiário, impõe insegurança quanto à origem dos descontos, obriga o consumido a buscar a solução administrativa ou judicial e revela falha grave do serviço bancário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE SEGURO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - DIVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante falsificação grosseira da assinatura do consumidor, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10037739520218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023) Destaquei

Quanto ao valor, a indenização no valor de R$ 7.000,00 não se mostra exorbitante. O montante observa a gravidade da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, a reiteração dos descontos, a capacidade econômica da instituição financeira e a função compensatória e pedagógica da reparação, não configurando enriquecimento sem causa.

Ainda, a apelante pretende a restituição simples dos valores descontados, sustentando ausência de má-fé. A pretensão não merece acolhimento.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida a repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, a cobrança decorreu de contrato declarado inexistente, lastreado em assinatura cuja autenticidade foi afastada por perícia grafotécnica (ID. 357489910). Não se identifica, a partir dos elementos disponíveis, circunstância idônea que torne justificável o erro da instituição financeira. Ao contrário, a falha se situa precisamente no núcleo de sua atividade, consistente na validação de contratação e na autorização de descontos consignados em benefício previdenciário.

Com base nas provas descritas, a devolução em dobro se mostra adequada, pois a instituição financeira realizou cobranças sem comprovar vínculo contratual válido e não demonstrou engano justificável capaz e afastar a incidência da sanção consumerista.

Solicita também a compensação do montante de R$ 1.285,95, afirmando que o valor teria sido depositado em conta da autora e que sua manutenção importaria enriquecimento sem causa.

A matéria já foi objeto de
Embargos de Declaração
(ID. 357489927), o qual consignou:

(...) Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à apontada omissão. A sentença deixou de analisar especificamente o pedido de compensação dos valores creditados à autora por ocasião da formalização do contrato declarado inexistente, o que configura omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos.

Assim, esclarece-se que a questão referente à compensação dos valores eventualmente creditados poderá ser suscitada e examinada na fase de cumprimento de sentença, mediante requerimento próprio e apresentação de provas pertinentes, respeitados os limites objetivos da coisa julgada. Tal providência, contudo, não altera o resultado do julgamento de mérito. (...)

A solução adotada deve ser preservada. A declaração de inexistência do contrato não implica, automaticamente, autorização irrestrita de compensação em sede recursal, especialmente quando a aferição do efetivo crédito, da disponibilidade do numerário, de sua destinação, de eventual devolução espontânea ou de outros elementos patrimoniais depende de apuração específica.

A compensação pressupõe reciprocidade de créditos líquidos, vencidos e exigíveis. No estágio cognitivo em que se encontra o recurso, não se mostra adequado substituir a instrução própria da fase de cumprimento por determinação genérica de abatimento, sob pena de decidir matéria que exige verificação contábil e documental precisa.

Nesse sentido:

(...) É possível a compensação entre o valor creditado indevidamente e os descontos realizados, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000888-22 .2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260719820218110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2025)

A conclusão, portanto, não impede que a instituição financeira formule requerimento próprio na fase executiva, desde que apresente prova idônea do crédito e respeite os limites definidos pelo título judicial. Apenas se afirma que a sentença não deve ser reformada para impor, desde logo, a compensação pretendida.

A sentença fixou, para a restituição do indébito, correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; quanto ao dano moral, determinou juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.368, a orientação de que o art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, por corresponder à taxa em vigor para atualização monetária e mora no pagamento de impostos federais. Segundo notícia oficial do STJ, a Corte também destacou que, após a Lei n. 14.905/2024, a utilização da SELIC foi expressamente positivada quando outra taxa não for convencionada.

Assim, para evitar
bis in idem
, a taxa SELIC, quando incidente, não deve ser cumulada com outro índice de correção monetária ou com juros moratórios autônomos de 1% ao mês. A adequação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública e expressamente devolvida no recurso, impõe a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Desse modo, deve ser afastada a cumulação de INPC com juros de mora de 1% ao mês, aplicando-se a taxa legal nos moldes do art. 406 do Código Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, observados os termos iniciais definidos no título judicial e a impossibilidade de duplicidade de atualização.

Quanto à indenização por dano moral, preserva-se o termo inicial da correção a partir do arbitramento, conforme a lógica da Súmula 362 do STJ, e dos juros a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Contudo, a partir do momento em que ambos os consectários coincidirem, deverá incidir a taxa legal aplicável, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Por fim, requer o afastamento ou alteração da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

A pretensão, contudo, não comporta conhecimento nesta via recursal, pois a cominação foi estabelecida na decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, proferida em
02/09/2021
, ocasião em que se determinou a suspensão das cobranças relativas ao contrato n.
010016947966
, sob pena de multa diária. Tratava-se, portanto, de decisão imediatamente impugnável por
Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por versar sobre tutela provisória.

Nessas circunstâncias, a ausência de impugnação oportuna pela via recursal adequada conduz à
preclusão
temporal da matéria. Não é dado à parte, em sede de
Recurso de Apelação
contra a sentença, rediscutir capítulo decisório autônomo e anteriormente estabilizado, sobretudo quando a insurgência se volta contra o próprio cabimento, valor ou periodicidade da multa fixada em tutela de urgência concedida anos antes, razão pela qual
não conheço
do pedido.

Assim,
conheço parcialmente
do recurso, e no remanescente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
apenas para adequar os encargos legais incidentes sobre a condenação
, afastando a cumulação de correção monetária autônoma pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês, a fim de que seja observada a taxa legal aplicável às dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária ou juros moratórios autônomos.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais em razão do TEMA 1.059 do STJ.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026